Tribunal: TJES
Processo: 5001781-65.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001781-65.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIANA MORGANA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR. INDEFERIMENTO DE INDULTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisões que indeferiram justificativa para descumprimento de condições do regime aberto, reconheceram falta grave, determinaram regressão cautelar de regime e indeferiram pedido de indulto com base no Decreto nº 12.790/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nulidade no procedimento por ausência de audiência prévia e comunicação à OAB; (ii) saber se o descumprimento das condições do regime aberto ocorreu sem dolo e se a justificativa apresentada é idônea; (iii) saber se é possível o reconhecimento de falta grave e regressão cautelar com base nos elementos constantes dos autos; (iv) saber se é possível a utilização de elementos oriundos de inquérito policial na execução penal; e (v) saber se estão presentes os requisitos para concessão de indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento da obrigação de validação periódica no sistema SAREF restou comprovado, sem demonstração de justificativa idônea, sendo legítimo o reconhecimento de falta grave (art. 50, V, da LEP).

4. O atestado médico apresentado revelou inconsistências relevantes, decorrentes de atendimento exclusivamente por telemedicina e divergências no conteúdo, comprometendo sua credibilidade.

5. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief quanto à ausência de audiência prévia ou comunicação à OAB.

6. A utilização de elementos informativos oriundos de inquérito policial na execução penal é admitida como reforço à fiscalização do cumprimento da pena, sem violação à presunção de inocência.

7. A regressão cautelar mostra-se adequada diante da quebra das condições do regime aberto, sendo desnecessário juízo de certeza típico do processo de conhecimento.

8. O indeferimento do indulto é legítimo, pois o Decreto nº 12.790/2025 condiciona o benefício à inexistência de falta grave no período estipulado.

9. Inviável a concessão de efeito suspensivo ao agravo, por ausência dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O descumprimento injustificado das condições impostas no regime aberto configura falta grave e autoriza a regressão cautelar de regime.

2. A ausência de comprovação de prejuízo afasta a alegação de nulidade no procedimento de execução penal.

3. A pendência de apuração de falta grave impede a concessão de indulto nos termos do decreto presidencial aplicável."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
LEP, art. 50, V; LEP, art. 197; CPP, art. 589; Decreto nº 12.790/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5001781-65.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
FABIANA MORGANA GOMES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam-se os autos de agravo em execução penal, interposto por Fabiana Morgana Gomes, em face das decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus – Execução Penal (mov. 466.1 e 513.1), que indeferiu a justificativa apresentada para o descumprimento das condições impostas no regime aberto, reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão cautelar de regime, bem como indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.790/2025.

Em razões recursais (mov. 530.1), a defesa requer o reconhecimento de nulidades no procedimento adotado pelo Juízo da execução, a inexistência de dolo no descumprimento das condições impostas, o reconhecimento da idoneidade do atestado médico apresentado para justificar o não comparecimento ao sistema SAREF, a impossibilidade de utilização de inquérito policial como fundamento no âmbito da execução penal, bem como a necessidade de realização de audiência prévia, com a consequente reforma das decisões agravadas.

Em contrarrazões recursais (mov. 538.1), o Ministério Público de 1º grau requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que restou evidenciado o descumprimento das condições impostas no regime aberto, sendo legítimo o reconhecimento da falta grave, a regressão cautelar de regime e o indeferimento do indulto diante da pendência de apuração de infração disciplinar.

Nos termos do artigo 589, do Código de Processo Penal, o Juízo a quo proferiu decisão com juízo de retratação negativo (mov. 540.1).

A Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado no id. 18736593, opina pelo desprovimento do recurso defensivo.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Conforme exposto, a defesa técnica da Reeducanda/Agravante manifesta inconformismo com a decisão que indeferiu a justificativa apresentada para o descumprimento das condições impostas no regime aberto, afastou a validade do atestado médico apresentado, reconheceu a prática de falta grave, determinou a regressão cautelar do regime e indeferiu o pedido de concessão de indulto.

De fato, considerando os objetivos ressocializadores que norteiam a Lei de Execução Penal, o cumprimento regular das condições impostas ao apenado em regime aberto constitui elemento essencial à manutenção do benefício, sendo certo que o sistema progressivo exige disciplina, responsabilidade e estrita observância das determinações judiciais.

Contudo, ainda que a defesa sustente a inexistência de dolo e a idoneidade da justificativa apresentada, tal entendimento não se mostra aplicável à hipótese em exame. Isso porque restou evidenciado nos autos que a apenada deixou de cumprir obrigação essencial inerente ao regime aberto, consistente na validação periódica obrigatória no sistema SAREF, não tendo logrado êxito em demonstrar justificativa idônea para a referida omissão.

Com efeito, o atestado médico apresentado foi submetido à verificação pelo Juízo da execução, tendo sido requisitados esclarecimentos diretamente ao profissional responsável por sua emissão. Os elementos informativos colhidos indicaram que o atendimento ocorreu exclusivamente por meio de telemedicina, inexistindo consulta presencial ou realização de procedimento clínico conforme descrito no documento, além de ter sido constatada a utilização equivocada de modelo padrão, circunstâncias que evidenciam inconsistências relevantes aptas a comprometer a credibilidade da justificativa apresentada.

Nessa linha, a fragilidade do documento apresentado impede o reconhecimento da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação, razão pela qual se mostra legítimo o indeferimento da justificativa e o consequente reconhecimento da prática de falta grave, nos termos do artigo 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, que tipifica como infração disciplinar o descumprimento das condições impostas ao condenado submetido a regime mais brando.

Ademais, no âmbito da execução penal, o magistrado exerce permanente fiscalização sobre o cumprimento da pena, sendo-lhe permitido adotar providências fundadas em elementos objetivos que indiquem violação das condições impostas, ainda que em sede de cognição sumária, não se exigindo, para tanto, o mesmo grau de certeza exigido no processo de conhecimento.

Por sua vez, não prospera a alegação de nulidade por ausência de audiência prévia ou de comunicação formal à Ordem dos Advogados do Brasil, porquanto não demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa, incidindo, na espécie, o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem a comprovação de efetivo prejuízo.

Igualmente, não merece acolhimento a tese de impossibilidade de utilização de elementos oriundos de inquérito policial no âmbito da execução penal. Isso porque a existência de notícia formal da prática de novo fato delituoso durante o cumprimento da pena constitui circunstância apta a reforçar a quebra das condições impostas ao apenado, não implicando, por si só, violação ao princípio da presunção de inocência, mas sim exercício regular do poder de fiscalização do juízo da execução.

Quanto ao indeferimento do pedido de indulto, verifica-se que a decisão recorrida encontra-se em consonância com o disposto no Decreto Presidencial nº 12.790/2025, que condiciona a concessão do benefício à inexistência de falta disciplinar grave no período estipulado.

Assim, enquanto pendente a apuração de infração disciplinar de natureza grave, revela-se inviável o reconhecimento do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do indulto.

Outrossim, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução, cumpre destacar que, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal, tal recurso possui apenas efeito devolutivo, sendo a concessão de efeito suspensivo medida excepcional, condicionada à demonstração concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, requisitos estes não evidenciados no caso concreto.

Dessa forma, verifica-se que as decisões proferidas pelo Juízo da execução encontram-se devidamente fundamentadas nos elementos constantes dos autos, revelando-se adequadas e proporcionais às circunstâncias verificadas, não havendo falar em qualquer ilegalidade ou abuso de poder a justificar a sua reforma.

Razão pela qual,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes as decisões que indeferiram a justificativa apresentada, reconheceram a prática de falta grave, determinaram a regressão cautelar de regime e indeferiram o pedido de concessão de indulto.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.